Tribunal: TJMT
Processo: 1015670-33.2023.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015670-33.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[B. V. - CPF: 086.562.921-88 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ROGERIO ESTEVES VIANA - CPF: 030.955.661-90 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM TUTELA PROVISÓRIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença e reconheceu a exigibilidade de multa cominatória (
astreintes
) no valor de R$ 14.000,00, imposta em razão do descumprimento de obrigação de fazer fixada em tutela de urgência para o custeio de tratamento de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. A apelante alega nulidade por ausência de intimação pessoal da decisão que majorou a multa, cumprimento parcial da obrigação e desproporcionalidade da sanção. Requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é válida a intimação da decisão que majorou a multa cominatória para fins de exigibilidade das astreintes; (
ii
) analisar se houve cumprimento parcial ou total da obrigação de fazer, apto a afastar ou reduzir a multa; (
iii
) examinar se o valor executado a título de multa revela-se desproporcional, autorizando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da decisão que majorou a multa para R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 80.000,00, foi regularmente realizada mediante aviso de recebimento (AR), com ciência da parte ré comprovada em 02/06/2023, afastando-se a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal.

A documentação dos autos demonstra que a obrigação de fazer — custeio integral de tratamento junto à Clínica Hope — não foi integralmente cumprida, com inadimplemento nos meses de abril e maio de 2023, conforme declarado pela própria clínica e não infirmado por provas da apelante.

O valor da multa executada (R$ 14.000,00 por 28 dias de descumprimento) está em conformidade com os parâmetros fixados judicialmente, revela-se proporcional diante da essencialidade do tratamento e do reiterado descumprimento, e não caracteriza enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de execução provisória das astreintes fixadas em tutela provisória, independentemente de confirmação da obrigação em sentença de mérito, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação válida da decisão que fixa ou majora
astreintes
pode ser realizada por AR, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, desde que comprovada a ciência.

É cabível a execução provisória de multa cominatória fixada em tutela provisória, independentemente do trânsito em julgado da sentença de mérito.

A multa cominatória é devida mesmo em caso de cumprimento parcial da obrigação, desde que demonstrado descumprimento relevante.

O valor das astreintes deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revisto judicialmente, mas não havendo desproporção, deve ser mantido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2079649/MA, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.03.2023,
DJe
10.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1015670-33.2023.8.11.0015

Apelante (s):
BRADESCO SAUDE S/A

Apelado (s):

B. V.
representado por
ROGERIO ESTEVES VIANA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de

recurso de apelação interposto
por

BRADESCO SAUDE S/A
,
com
o
fito de reformar a sentença que, nos autos
do cumprimento provisório de sentença proferida em ação
ajuizado por

B. V. representado por ROGERIO ESTEVES VIANA
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e
reconheceu a legitimidade da execução das
astreintes
fixadas em razão do descumprimento de obrigação de fazer imposta em tutela de urgência.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença,
ao
argument
o de
que não foi regularmente intimada da decisão que majorou a multa cominatória para R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 80.000,00. Defende que a intimação foi dirigida exclusivamente ao advogado, em afronta à Súmula 410 do STJ, que exige a intimação pessoal da parte para a incidência válida das
astreintes
.

Alega que o período indicado como descumprido (de 05/05/2023 a 02/06/2023) é anterior à data da efetiva ciência da parte ré, que teria ocorrido apenas em 02/06/2023, razão pela qual considera indevida a exigência da multa nesse intervalo.

No mérito, afirma ter cumprido parcialmente a obrigação imposta, com o custeio do tratamento referente ao mês de março de 2023, e que eventuais falhas nos meses subsequentes decorreram de entraves administrativos, não podendo justificar a imposição da sanção em patamar elevado
e a
lega que não há comprovação inequívoca de inadimplemento nos meses de abril e maio, e que não foi demonstrado prejuízo efetivo ao menor beneficiário.

Por fim, aduz que a multa aplicada se revela desproporcional e desarrazoada, desvirtuando sua natureza coercitiva para se tornar fonte de
enriquecimento sem causa. Invoca o art. 537, §1º, II, do CPC, bem como precedentes jurisprudenciais, para defender a possibilidade de reavaliação do quantum das astreintes em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que já fixadas por decisão anterior.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para acolher a impugnação e afastar a exigibilidade da multa. Alternativamente, pleiteia a redução do valor fixado, com adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, ainda, que futuras intimações sejam dirigidas exclusivamente ao advogado constituído nos autos, sob pena de nulidade.

Co
ntrarrazões pelo desprovimento
(Id.
278241945
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eminentes pares:

Trata-se de

recurso de apelação interposto
por

BRADESCO SAUDE S/A
,
com
o
fito de reformar a sentença que, nos autos
do cumprimento provisório de sentença proferida em ação
ajuizado por

B. V. representado por ROGERIO ESTEVES VIANA
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e
reconheceu a legitimidade da execução das
astreintes
fixadas em razão do descumprimento de obrigação de fazer imposta em tutela de urgência.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença,
ao
argument
o de
que não foi regularmente intimada da decisão que majorou a multa cominatória para R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 80.000,00. Defende que a intimação foi dirigida exclusivamente ao advogado, em afronta à Súmula 410 do STJ, que exige a intimação pessoal da parte para a incidência válida das
astreintes
.

Alega que o período indicado como descumprido (de 05/05/2023 a 02/06/2023) é anterior à data da efetiva ciência da parte ré, que teria ocorrido apenas em 02/06/2023, razão pela qual considera indevida a exigência da multa nesse intervalo.

No mérito, afirma ter cumprido parcialmente a obrigação imposta, com o custeio do tratamento referente ao mês de março de 2023, e que eventuais falhas nos meses subsequentes decorreram de entraves administrativos, não podendo justificar a imposição da sanção em patamar elevado
e a
lega que não há comprovação inequívoca de inadimplemento nos meses de abril e maio, e que não foi demonstrado prejuízo efetivo ao menor beneficiário.

Por fim, aduz que a multa aplicada se revela desproporcional e desarrazoada, desvirtuando sua natureza coercitiva para se tornar fonte de
enriquecimento sem causa. Invoca o art. 537, §1º, II, do CPC, bem como precedentes jurisprudenciais, para defender a possibilidade de reavaliação do quantum das astreintes em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que já fixadas por decisão anterior.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para acolher a impugnação e afastar a exigibilidade da multa. Alternativamente, pleiteia a redução do valor fixado, com adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, ainda, que futuras intimações sejam dirigidas exclusivamente ao advogado constituído nos autos, sob pena de nulidade.

Co
ntrarrazões pelo desprovimento
(Id.
278241945
)
.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025